Tribunal: TJPA
Processo: 0118718-67.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CONCUSMADO E QUALIFICADO). 1.) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO III, ALINEA ?D? E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM O RECONHECIMENTO DE QUE O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS AOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA QUE SEJA MANTIDA DECISÃO EMANDA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O LAUDO CADAVÉRICO DA VÍTIMA ÊNIO NONATO MARTINS COSTA, PORÉM A AUTORIA DELITIVA NÃO SE MOSTROU INCONCUSSA. AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM SESSÃO PLENÁRIA NÃO CONFIRMAM E NEM RECONHECEM O APELANTE COM CONVICÇÃO E CERTEZA, BEM COMO O RÉU NEGA QUE TENHA PARTICIPADO DA AÇÃO DELITUOSA. CONSTA AINDA QUE NA DATA DO HOMICÍDIO OCORRIDO EM 21 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIDÃO CARCERÁRIA O APELANTE ENCONTRAVA-SE PRESO NA COLÔNIA AGRICOLA PENAL DE SANTA IZABEL/PA, EMPREENDENDO FUGA NA DATA DE 24 DE SETEMBRO DE 2015. JULGAMENTO ANULADO NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO III, ALINEA ?D? E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, UMA VEZ QUE AS PROVAS ENCONTRAM-SE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS. 2- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE CONDENOU O APELANTE BRUNO DE OLIVEIRA, DEVENDO O APELANTE SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BENEVIDES/PA. ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°
: 0118718-67.2015.814.0097
COMARCA DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA.
APELANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA
DEFENSOR
: DÉBORA CASTRO FEITOSA (OAB/PA - 20.219)
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CONCUSMADO E QUALIFICADO).
1.) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO III, ALINEA ¿D¿ E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM O RECONHECIMENTO DE QUE O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS AOS AUTOS.
POSSIBILIDADE.
AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA QUE SEJA MANTIDA DECISÃO EMANDA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O LAUDO CADAVÉRICO DA VÍTIMA ÊNIO NONATO MARTINS COSTA, PORÉM A AUTORIA DELITIVA NÃO SE MOSTROU INCONCUSSA. AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM SESSÃO PLENÁRIA NÃO CONFIRMAM E NEM RECONHECEM O APELANTE COM CONVICÇÃO E CERTEZA, BEM COMO O RÉU NEGA QUE TENHA PARTICIPADO DA AÇÃO DELITUOSA. CONSTA AINDA QUE NA DATA DO HOMICÍDIO OCORRIDO EM 21 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIDÃO CARCERÁRIA O APELANTE ENCONTRAVA-SE PRESO NA COLÔNIA AGRICOLA PENAL DE SANTA IZABEL/PA, EMPREENDENDO FUGA NA DATA DE 24 DE SETEMBRO DE 2015. JULGAMENTO ANULADO NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO III, ALINEA ¿D¿ E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, UMA VEZ QUE AS PROVAS ENCONTRAM-SE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS.
2- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE CONDENOU O APELANTE BRUNO DE OLIVEIRA, DEVENDO O APELANTE SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BENEVIDES/PA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°
: 0118718-67.2015.814.0097
COMARCA DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA.
APELANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA
DEFENSOR
: DÉBORA CASTRO FEITOSA (OAB/PA - 20.219)
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRUNO DE OLIVEIRA
por intermédio de advogado regularmente constituído, requerendo:
a)anulação do júri com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ e § 3º, do Código de Processo Penal com o reconhecimento de que o julgamento foi lastreado em provas manifestamente contrárias aos autos e; b) não sendo este o entendimento seja redimensionada a pena aplicada com a retirada das qualificadoras.

Tais argumentações dos Apelantes se dão em razão da condenação prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou:
à pena de 21 (vinte e um) anos a ser cumprido inicialmente no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, considerando as circunstâncias do art. 59, inciso III, c/c art. 68 do CP, como incurso no crime do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 02-06)
que:
¿(...) no dia 21/09/2015, por volta das 13h00min, na Rua Vera Cruz, nº 405, Centro, Santa Bárbara do Pará, os denunciados BRUNO DE OLIVEIRA e BRENO DE OLIVEIRA, com animus necandi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram mediante encomenda, por motivo torpe e usando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima ENIO NONATO MARTISN COSTA, bem como tentaram contra a vida de NALBERTY JOSÉ MIRANDA AMARAL.
A vítima tinha chegado em casa, onde funciona um estabelecimento comercial denominado de KI DELÍCIA, ocasião em que os denunciados chegaram em uma motocicleta, sendo que BREBNO estava na direção. BRUNO saltou da garupa da motocicleta e fingindo ser cliente do restaurante, chegou a tirar o capacete e com um revólver calibre 38, se aproximou de ÊNIO NONATO MARTINS COSTA e desferiu cinco disparos. O enteado da vítima NALBERTY JOSÉ MIRANDA AMARAL, na tentativa de defender, lançou uma cadeira em BRUNO OLIVEIRA, tendo este efetuado um disparo na direção de NALBERTY, porém o projétil atingiu a parede.
Após, BRUNO subiu na motocicleta que BRENO conduzia e empreenderam fuga (...)¿

Nestes termos, a Promotoria pugnou pela condenação dos ora acusados como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do CP (em relação à vítima ÊNIO NONATO MARTINS COSTA) e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (em relação à vítima NALBERTY JOSÉ MIRANDA AMARAL).

Sentença prolatada pelo Juízo Presidente do Conselho de Sentença (fls. 541/543)

Em razões de Apelação a Defesa do Apelante BRUNO DE OLIVEIRA, pugna pela: a)anulação do júri com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ e § 3º, do Código de Processo Penal com o reconhecimento de que o julgamento foi lastreado em provas manifestamente contrárias aos autos e; b) não sendo este o entendimento seja redimensionada a pena aplicada com a retirada das qualificadoras.

Em contrarrazões (fls.298/304), o Ministério Público em relação ao apelante BRUNO DE OLIVEIRA
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (fls. 602/609), o Ministério Público,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior (fls. 612/613),
o Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira
.

Passo a proferir voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo preliminares arguuidas, passo a análise do mérito.
1.) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO III, ALINEA ¿D¿ E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM O RECONHECIMENTO DE QUE O JULGAMENTO FOI LASTREADO EM PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS AOS AUTOS.

Em suas razões, a defesa do Apelante alega que a condenação se baseou em provas contrárias aos autos, nos termos do art. art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ e § 3º, do CPP para que o Apelante venha a ser submetido a novo julgamento.

Note-se que para que ocorra a anulação quanto a prova manifestamente contrária à prova dos autos esta deve ocorrer tão somente quando o Conselho de Sentença despreza por completo o conjunto probatório e julga de forma totalmente dissociada.

O recorrente, pugna pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa do Apelante, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

Inicialmente, esclareço que em se tratando de sentença proferida em cumprimento de decisão do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos, pois, constitui
garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da Carta Política.
Assim, a decisão a que chegou o Conselho de Sentença é soberana e somente pode ser afastada
em casos excepcionais
, vale dizer, quando a decisão é totalmente dissonante do suporte probatório produzido em juízo,
o que ocorre no caso em análise
.

O artigo retromencionado autoriza que na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente ou equivocadamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

Colaciono entendimento jurisprudencial no âmbito de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? SENTENÇA CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS ? PROCEDENCIA.
1. No mérito, conforme demonstrado, não há qualquer direcionamento nas provas contidas nos autos à versão acolhida pelo Júri que condenou os apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado, por restarem divorciada de todos os elementos probatórios seja em Juízo ou em plenário, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão para que sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal Popular.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO UNANIME. (2018.01605052-80, 188.756, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-24).
Negritei
E ainda:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA A VIDA - TRIBUNAL DO JURI ? DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? NULIDADE DA SENTENÇA ? DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS ? POSSIBILIDADE ? VEREDICTO POPULAR QUE SE AFASTOU DAS PROVAS DOS AUTOS ? NULIDADE DO DECISUM ? DEVE O RÉU SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Narra a Denúncia que em 16 de maio de 2015, por volta das 14hrs00min, no Bairro Terra Amarela, nesta Cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, utilizando uma arma branca (terçado), efetuou vários golpes contra a vítima atingindo o pescoço e as costas, o qual só não veio a óbito, por circunstâncias alheias a vontade do agente. Na data e hora supracitados, o denunciado estava na casa de uma vizinha e, em um dado momento, a vítima chegou ao local, ocasião esta que passaram a travar discussão verbal, devido a vítima ter ficado com ciúmes em ver sua namorada ingerindo bebida alcoólica na companhia do acusado. Após cessar a discussão, o denunciado foi para a sua casa e se armou de um terçado, saindo novamente, com o intuito de voltar à casa da vizinha. Contudo, enquanto ainda estava na rua encontrou a vítima, passando a desferir vários golpes de terçado contra a mesma, que só não faleceu por ter empreendido fuga em busca de ajuda. Após isso, o denunciado evadiu-se do local, sendo localizado e preso em flagrante, instantes depois. Em sede inquisitorial, o acusado confessou ter efetuado os golpes de terçado contra a vítima, aduzindo que agiu desta forma por se sentir ameaçado; II - Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, c, da Constituição Federal. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e de prova;
III - A decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento; IV - Nesses termos, conveniente anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, quando a decisão popular se afasta indevidamente das provas carreadas aos autos, ao acolher a tese que desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave, divergindo frontalmente dos elementos probatórios carreados aos autos;

V - Não há como prosperar o veredicto objurgado, conforme acatado pelos jurados, diante da perícia traumatológica, das declarações do próprio apelado e dos testemunhos coligidos aos autos. Malgrado, o próprio acusado admitiu o crime e suas circunstâncias, evidenciando, categoricamente a adversidade ocorrida entre as provas e a conclusão do corpo de jurados; VI - Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea ?d? do Código de Processo Penal, conclui-se, destarte, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara única da Comarca de Monte Alegre, foi manifestamente contrária à prova dos autos. Desta forma, providencial o recurso interposto pelo Parquet Estadual, a que se deve dá provimento, a fim de que o acusado seja submetido a novo júri popular
; VII - Impõe-se, desta forma, a anulação do decisum vergastado, para que o Apelado seja submetido a novo julgamento, consoante o disposto no § 3.º, do artigo 593, do Código de Processo Penal
;
VIII - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2018.01424463-05, 188.267, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-12)
. Negritei e sublinhei.

Trago à baila o entendimento jurisprudencial assentado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1º, DO CP. VIOLENTA EMOÇÃO, EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA EMBOSCADA E DO MOTIVO TORPE E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP, POR INCOMPATIBILIDADE COM O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DA CONDUTA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal do Júri, disciplinado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, traduz a garantia fundamental do cidadão de ser submetido a julgamento popular. O princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto na alínea "c" do mencionado dispositivo constitucional, tem por finalidade a preservação da essência da deliberação do Conselho de Sentença, cujo mérito não pode ser alterado pelos Tribunais, ressalvada, na hipótese em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP), a possibilidade de submeter o acusado a novo júri popular.
2. No caso concreto, a tese de homicídio privilegiado foi afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que também entendeu pelo reconhecimento das qualificadoras, com base em contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A Corte local, por sua vez, reconheceu que a tese acolhida pelo júri é consentânea com as evidências produzidas da instrução criminal, estando a questão situada no campo de interpretação das provas. 3. Nesse contexto, entender de modo contrário àquele firmado pelo Tribunal do Júri, como pretende o recorrente, nesta via recursal, violaria a soberania dos veredictos, o que não se admite, uma vez que, conforme asseverado pela instância de origem, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em versão existente nos autos. 4. Ademais, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar as pretensões defensivas de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP e de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, por serem incompatíveis com a privilegiadora da violenta emoção, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ. 5. No que concerne à exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. É cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 7. Na espécie, a exasperação da pena-base teve por fundamento a valoração negativa das vetoriais relativas à conduta (o acusado efetuou 9 disparos contra a vítima, que veio a óbito, inclusive quando esta já se encontrava caída no solo) e às consequências do delito (a vítima possuía filho menor, com apenas 10 anos de idade à época dos fatos, tendo este sido privado de crescer ao lado do pai). Ora, a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias está amparada em dados que vão além do resultado do tipo, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1471535/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Negritei

Nesse contexto,
a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova produzida nos autos, é a
anulação do primeiro julgamento,
determinando que a outro seja o acusado submetido, formando-se, para tanto, um novo Conselho de Sentença. Isto porque
no âmbito do Tribunal do Júri prevalece o sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, de tal sorte que em 2º grau de jurisdição cabe verificar tão somente a conformidade da decisão dos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.1. É assente neste Sodalício que não se conhece do agravo regimental que não tenha atacado, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, conforme inteligência da Súmula n. 182/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. SUBMISSÃO DO AGRAVANTE A NOVO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. CONTRARIEDADE NA DECISÃO DOS JURADOS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. 1. Desponta a falta de prequestionamento da matéria, que não foi apreciada pelo Colegiado a quo, circunstância que impossibilita sua análise por este Sodalício, ante a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do Recurso Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.
3. "A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP." (HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018).

4. Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico.
5. "Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros." (AgRg no REsp 1610764/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018) 6. Se a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o agravante o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria. Neste passo, não se verifica irregularidade alguma na decisão do Tribunal de origem, que encaminhou o acusado a novo julgamento, independentemente de uma profunda investigação no conteúdo dos testemunhos colhidos. 7. Agravo não conhecido. (AgRg no AREsp 667.441/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 22/04/2019).
Negritei

Entretanto, para saber se assiste razão a Defesa do Apelante, ora recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

A
materialidade
delitiva se encontra certa no
Laudo Cadavérico de nº 2015.01.001091-TAN (Declaração de Óbito nº 22870309), de fls. 49/50-IPL em anexo), Laudo de nº 2016.01.000083-CCV, fl. 108/119.

Já a
autoria delitiva
não ficou efetivamente delineada com o depoimento prestado em juízo pelas testemunhas
WALLACY CRISTOVÃO MIRANDA AMARAL
e
ANDREIA MIRANDA HOLANDA
(fl. 539, mídia gravada, reproduzida em sessão do júri):

Transcrevo trechos dos depoimentos prestados em Sessão Plenária do Júri da testemunha WALLACY CRISTOVÃO MIRANDA AMARAL:
¿(...)conhecia a vítima ÊNIO e seu enteado NALBERTY, pois o mesmo é seu irmão . Diz ter ouvido dois disparos, um na direção de ÊNIO e outro na direção de seu irmão NALBERTY. Tanto ÊNIO quanto NALBERTY estavam de frente. Prestou depoimento na Delegacia de Polícia. Não sabe como os acusados foram identificados. Não se recorda se foi feito auto de reconhecimento do réu. Mostrada a testemunha se reconhece como sua as assinaturas feitas nos autos, este respondeu afirmativamente (...)¿
(mídia gravada, fl. 539)
A testemunha ANDREIA MIRANDA HOLANDA, declarou em juízo.
¿(...) Conheceu o acusado no dia em que esteve em audiência no juízo. Era esposa da vítima ÊNIO e mãe de NALBERTY. No dia e hora do fato estava no restaurante. A vítima ÊNIO e esposa da vítima estava fazendo entrega. Possuíam restaurante e ÊNIO trabalhava no Sistema Penal e este foi ao encontro da depoente. Chegaram dois indivíduos e um desceu da motocicleta e tirou o capacete e ao chegar do lado da vítima, efetuou disparos. Que estava de costas e depois virou de frente. Foram cinco disparos. Que NALBERTY jogou uma cadeira no atirador e este efetuou um disparo na direção do mesmo, atingindo a parede. Desde o dia da morte de seu marido sua vida não foi a mesma. Reconhece o retrato falado apresentado a mesma nesta sessão. Recebeu uma carta anônima dizendo que foram duas pessoas que mataram seu marido e diziam ser BRUNO e BRENO. Que deixaram a carta e avisaram o Delegado e este foi até sua casa. Que pediu proteção policial quando soube que BRUNO estava foragido. Quando lhe foram apresentadas as fotografias disse a autoridade que havia semelhança com a foto de BRUNO. No dia de seu depoimento perante a autoridade judicial estava abalada. Há muita semelhança entre a foto de BRUNO. Não afirma que tenha sido BRUNO, paira dúvidas quanto a autoria. Em relação a ameaça, informa que se sentia ameaçada em relação a esposa de BRUNO, que possui uma filha que estuda junto com a filha menor da depoente e que toda vez se dirige a mesma. Que colocada a audição do depoimento da depoente prestado em juízo anteriormente, quando esta se diz ameaçada e que BRUNO teria dito que se fosse condenado iria matá-la, esta disse que era verdadeiro o que disse e quem lhe falou foi uma pessoa conhecida por DANIELLE, porém não sabe se são verdadeiras as afirmativas faladas por DANIELLE. Sempre encontrava a esposa de BRUNO na saída da escola, pois sua filha estuda junto com a filha da mesma. Esta disse que foi ameaçada pela ex-esposa do seu marido ÊNIO, pois esta mandou um recado pela mãe da depoente que se este cassasse com a Depoente, iria mata-la, pois não aceitava a separação. Que a depoente tem conhecimento de que a ex-esposa de ÊNIO tinha um filho de seria perigoso e que seu próprio marido lhe dizia dessa condição, porém que o mesmo mandava matar dentro da cadeia, não tinha conhecimento. Que apesar de ter procurado quem é o autor da carta anônima, esta disse que não sabe. Que foram mostradas fotografias a Depoente na Delegacia. Existe semelhanças entre BRUNO e as fotografias apresentadas a depoente (...)¿
(mídia gravada, fl. 539).

O réu nega ter participado da ação delituosa, bem como de que tenha sido o mandante do crime. É o que declarou em juízo:

O acusado BRUNO DE OLIVEIRA, perante o Juízo declarou que:
¿(...) Lida a denuncia este nega que tenha sido o autor do crime a si imputado. Diz que no dia do crime estava preso e fugiu no dia 24 e ficou cerca de nove meses foragido. Que diz ter sido preso por tráfico de drogas e que foi acusado deste delito de homicídio quando foi preso por tráfico de drogas. Que não conhecia a vítima, nem do Sistema Penal. Que somente soube que havia sido reconhecido pela vítima NALBERTY e pelas testemunhas, por intermédio de sua advogada, que lhe falou. Que não sabe quem praticou o crime em apuração. Diz que quando estava na condição de foragido não sabia da acusação pelo crime a si imputado e em apuração. Que estava foragido na época e estava morando em Santa Bárbara, por esse motivo de estar foragido é que atribui que tenha sido reconhecido. Disse que em momento algum procurou a família da vítima, ou até mesmo algum membro de sua família não procurou a família da vítima. Que em momento algum teve ou tem conhecimento de quem tenha sido o autor do homicídio. Diz que não estava em Santa Bárbara na época do fato delituoso, se encontrava preso na Colônia Agrícola. Que não conhecia a vítima e não tinha nenhum motivo para mata-lo. Diz que nunca tinha visto a vítima. Diz que fugiu duas vezes. Diz possuir residência em Mosqueiro. Diz não conhecer e nem ter amizade com PINGO. Quanto a acusação contra seu irmão BRENO, este disse que o mesmo não foi reconhecido. Mostrado do retrato falado e sua fotografia de fls. 20 e 31 do IPL, este disse não parecer consigo. Diz que quando fugiu foi para Santa Bárbara. Fugiu por motivos familiares e por doença, seu filho estava doente. Seu irmão encontra-se solto e mora com sua mãe em Santa Bárbara. Sua fuga se deu em um dia de visita, numa sexta-feira durante motim. Diz não ter sido o mandante, tampouco o executor do crime, não tem nada a ver com o delito, bem como seu irmão. Se sente perseguido. Afirma ser inocente, esta preso quando aconteceu o crime em apuração. Não usa drogas¿
(mídia gravada, fl. 539).

O delito ocorreu na data de 21 de setembro de 2015, e nos autos há a juntada de Certidão Carcerária (fl. 443) onde consta que o Apelante empreendeu fuga da Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel/PA, na data de 24/09/2015, em tese, encontrava-se preso na data do fato delituoso.

Depreende-se ainda, que o Conselho de Sentença, ao analisar e sendo o juiz natural para julgar o feito, enfrentaram duas teses diferentes, uma defendida pela acusação no que concerne a sua autoria e execução e a da defesa pela negativa da autoria.

Não houve interferência sobre a decisão soberana do Conselho de Sentença.

Logo, materialidade delitiva devidamente comprovada, porém autoria não restou plenamente convicta conforme testemunhas ouvidas em plenário.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA NÃO ARGUÍDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de agravo em recurso especial anteriormente interposto perante esta Corte caracteriza indevida reiteração de pedido. Precedentes.3. Na hipótese, não há falar em prejuízo à defesa em razão do julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, na medida em que que o Desembargador Relator negou seguimento aos embargos de declaração monocraticamente, com base no art. 33, XVIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao fundamento de tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, decisão esta que ainda poderia ter sido impugnada pelo recurso de agravo regimental.4. Esta Corte Superior possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art.593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
6. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal" (HC 372.144/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 19/5/2017).7. Na espécie, observa-se que não há valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP a justificar o incremento da pena-base, razão pela qual deve partir do mínimo legal, qual seja, 12 anos. Na segunda fase, aumentada a reprimenda em dois 2 anos em razão da agravante do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, torno-a definitiva em 14 anos de reclusão, tendo em vista a inexistência de atenuantes e causa e aumento ou diminuição da pena.8. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para 14 anos de reclusão.(HC 309.768/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).
Negritei
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. SITUAÇÃO QUE DEVE SER EXCEPCIONAL. 2. HOMICÍDIO DOLOSO. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO. QUESITO QUANTO AO DOLO EVENTUAL. ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. 3. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE DOLO EVENTUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE. PERPLEXIDADE JURÍDICA. 4. CONDUTA DOLOSA. DOLO DIRETO E DOLO EVENTUAL ENGLOBADOS. EQUIPARAÇÃO QUE DECORRE DO TEXTO LEGAL. 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DESDOBRAMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIRETO E DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A anulação de um julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser excepcional. O Judiciário precisa ponderar, se eventual vício ocorrido coloca em risco a legitimidade e a credibilidade das leis processuais penais e, consequentemente, as garantias e os direitos fundamentais. Assim, a avaliação das falhas processuais deve concentrar-se nos princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
2. A formulação de tese defensiva de negativa de dolo (desclassificatória) autoriza a formulação de quesito referente tanto ao dolo direto quanto ao dolo eventual, consoante redação do art. 482, parágrafo único, do CPP. De fato, a competência constitucional do Tribunal do Júri, ao referir-se aos crimes dolosos contra a vida, abrange tanto aqueles cometidos com dolo direto, como os praticados com dolo eventual. Dessa forma, necessário indagar sobre as duas modalidades de dolo, antes de se proceder a eventual desclassificação. 3. A ausência de dolo direto não pode, de plano, ensejar a desclassificação da conduta, porquanto, acaso configurado o dolo eventual, o juiz presidente não será competente para julgar o crime, a despeito da desclassificação, e o Conselho de Sentença não terá tido oportunidade de se manifestar a respeito, uma vez que desclassificada a conduta apenas com a quesitação do dolo direto. 4. Não se pode descurar, ademais, que a imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência. Aliás, a equiparação entre o dolo direto e o dolo eventual decorre do próprio texto legal, não se revelando indispensável apontar se a conduta foi praticada com dolo direto ou com dolo eventual, "tendo em vista que o legislador ordinário equiparou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação dolosa" (HC 147.729/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 20/06/2012). 5. Não há nulidade, portanto, no desdobramento do quesito relativo ao elemento subjetivo do tipo em dois, para aferir a natureza do dolo, pois a desclassificação da conduta, por ausência de dolo, conforme sustentado em plenário pela defesa, demanda encaminhamento de quesito acerca do dolo direto bem como do dolo eventual. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1658858/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).
Negritei

Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução. Porém, consoante às asserções expostas alhures, entendo ser possível
anular
a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu,
a versão acatada pelos jurados se apresenta totalmente contrária ao acervo probatório produzido nos autos, haja vista que os depoimentos carreados aos autos, notadamente as palavras do réu e das testemunhas, os quais deixaram dúvidas quanto a autoria delitiva atribuída ao ora Apelante. Sobre o tema, jurisprudência proveniente do
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECRETANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Caso em que o paciente, após responder ao processo em liberdade, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão. Na mesma oportunidade, o juiz-presidente determinou a imediata execução provisória da pena. O Tribunal local, com amparo no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 27.011-SP e do HC nº 118.770-SP, manteve a execução provisória da pena. Acontece que a conclusão majoritária do HC nº 118.770-SP, que amparou a decisão proferida na Reclamação nº 27.011-SP, foi no sentido de não admitir a impetração, sem comprometimento com a respeitável tese esboçada na ementa do digno Redator para o acórdão. Não há notícia, aliás, de qualquer precedente da Segunda Turma ou do Pleno do STF que proclame a execução provisória da pena antes do exame da sentença condenatória pelo Tribunal de apelação, como entendeu o acórdão impugnado.3. Na verdade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 17/2/2016, ao julgar o HC n. 126.292/SP, entendeu que o início da execução da pena condenatória, após a confirmação da sentença em segundo grau, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Submetida a questão à sistemática da repercussão geral, o Pleno do Pretório Excelso reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal" (ARE n. 964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min.TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/16).4. Na espécie, é prematuro antecipar a execução da pena antes de se submeter o édito condenatório do Tribunal do Júri ao controle revisional da Corte de apelação, com a efetiva estabilização da discussão sobre a matéria fática. Precedentes.5. Em suma, a execução provisória da pena, in casu, foi determinada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri em face do veredicto popular, antes mesmo da interposição do recurso de apelação cabível para a instância ad quem, o que configura manifesta ilegalidade, passível de correção de ofício por esta Corte Superior de Justiça (RHC 84.406/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 1º/2/2018).6. De qualquer modo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, salvo pontuais divergências, sempre entenderam que a decisão do Tribunal do Júri não é imediatamente exequível. A soberania dos veredictos não é absoluta e convive em harmonia com o sistema recursal desenhado pela lei adjetiva penal.
O fato de a Corte revisora, no julgamento de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não estar legitimado a efetuar o juízo rescisório, não provoca a execução imediata da sentença condenatória, pois permanece incólume a sua competência para efetuar o juízo rescindente e determinar, se for o caso, um novo julgamento, com reexame de fatos e provas.
7. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o encerramento do julgamento perante as instâncias ordinárias, salvo se presentes outros motivos que justifiquem eventual decretação de prisão cautelar.(HC 520.040/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019).

Negritei

No caso ora em comento, alegou o ora recorrente que a decisão do Egrégio Conselho de Sentença não encontraria subsídio nas provas existentes nos autos, ou seja, fora, contrárias as provas trazidas a baila. Entendo que tal alegação
tem cabimento
diante da inexistência de suporte probatório suficiente a sustentar uma condenação.

Diante da análise de toda instrução processual, a decisão do Colendo Conselho de Sentença encontra-se afrontando a
alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal,
sendo que a decisão que acolheu a tese de autoria e materialidade no crime de homicídio consumado e qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra arbitrária, visto que se encontra divorciada da realidade processual e se dissocia também da prova dos autos.

Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, entendo, portanto, que se faz imprescindível um novo julgamento. Acerca da matéria, trago à colação
jurisprudência pátria:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE- PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º: 0004917-23.2014.814.0029 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO PENAL RECORRENTE:JAILSON BARROS FARIAS RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA DECISÃO JAILSON BARROS FARIAS, com fundamento na línea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 218/224), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: APELAÇ¿O PENAL. ART. 121, §2º, INCISO II E IV, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECIS¿O MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A AUTORIA DO CRIME EM TELA POR PARTE DO ACUSADO. SENTENÇA A QUO ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME.
1. Sendo a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos, deve o acusado ser submetido a novo Júri, já que a soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente, não permite que decisões arbitrárias, totalmente divorciadas do conjunto probatório contido nos autos sejam tomadas. Precedentes.2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (201804394838-76, 197.393, Rel. DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-23, publicado em 2018-10-31)
. Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, por restar ¿evidente que os jurados, de forma soberana, resolveram absolver o acusado com fundamento na tese de absolvição genérica, tendo em vista que ficaram convencidos, por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário, que o réu não queria o resultado morte¿ (sic, fl. 221). Sustentou, ademais, que o pretendido no apelo nobre não esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Apresentaram-se contrarrazões (fls. 230/232-v). É o relatório. Decido. Os requisitos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação e ao interesse recursal. Despiciendo o preparo, em razão da natureza pública da ação penal. Não obstante, o recurso está em desconformidade com o enunciado da Súmula n. 83/STJ, aplicável também ao recurso especial interposto com escudo na alínea a do permissivo constitucional, tal qual decidido em inúmeros precedentes persuasivos da Corte Superior, dentre os quais, ilustrativamente, destaco o firmado no AgRg no AREsp 1303184 / CE (DJ-e 04/02/2019), porquanto o acórdão combatido não diverge do entendimento consolidado no âmbito daquele Tribunal, para quem é possível ao Tribunal de Justiça local, eximindo-se de emitir qualquer juízo de valor quanto ao mérito da acusação, cassar a decisão do Conselho de Sentença, sob o fundamento de que as provas dos autos não deram respaldo à absolvição (v.g., HC N. 313251/RJ, Terceira Seção, DJ-e 27/03/2018; e HC 323409/RJ, Terceira Seção, DJ-e 08/03/2018). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial (art. 1.030, V c/c o art. 927, IV, todos do CPC).Publique-se. Intimem-se. Belém / PA, _____ de fevereiro de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.J.REsp.05 (2019.00800003-72, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-07, Publicado em 2019-03-07).
Negritei

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela acusação e
dou-lhe provimento
para que seja o ora apelado,
BRUNO DE OLIVEIRA
submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora